Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700846-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: +1 BAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública. Pugna a empresa agravante pela imediata suspensão da penalidade de interdição aplicada ou, subsidiariamente, pela suspensão da penalidade de interdição em relação às atividades não relacionadas à tabacaria. Segundo a agravante, em fiscalização promovida pelo Distrito Federal em 04/04/2024 o seu estabelecimento comercial foi totalmente interditado, sob o fundamento de violação aos artigos 114 da Lei de no 5.321/2014, 1a e 2o da instrução normativa de no 30/2022 -DIVISA/SES/GDF, 1.o da Lei de no 5.547/2024 – GDF, e 10, IV e XXIX da Lei de no 6.437/77. Sustenta que possui todas as licenças de funcionamento e que as atividades exercidas não se resumem à tabacaria. Aduz que não foi observado o critério da dupla visita, consoante o art. 55, da Lei Complementar 123/206, e que a penalidade aplicada é desproporcional. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito invocado. Dispõe o art. 50 da Lei Distrital: "Cabe interdição sumária no caso de estabelecimento que exerça atividade de significativo potencial de lesividade e que não possua Licença de Funcionamento ou tenha suas licenças cassadas.” Consoante o auto de interdição (ID 58463436), foram relatadas as seguintes atividades irregulares da empresa agravante: “fornecer e permitir o uso de produtos fumígenos (cigarros e narguilês), em área não apropriada para essa finalidade, pois não possui área restrita e com sistema de exaustão. O uso dos produtos fumígenos está sendo realizado em área coberta por toldo e de circulação de pessoas [...] em área de circulação de pessoas [...] inclusive com consumo de alimentos e nos arredores.” E constou da autuação que o estabelecimento comercial não possui RLE REDE SIM/DF - Certificado de licenciamento aprovado pelos órgãos competentes do GDF para o exercício dessa atividade. O licenciamento para o exercício da atividade de tabacaria (ID 58463437) não implica na concessão de licença para o exercício da atividade de consumo dos produtos fumígenos, a qual depende do atendimento ao disposto na Instrução Normativa no 30, de 24 de maio de 2002, que estabelece os critérios para “o licenciamento de tabacarias e regula o consumo de produtos fumígenos, derivados ou não de tabaco, em recintos coletivos, privados ou públicos no Distrito Federal”. Ademais, as tabacarias são estabelecimentos destinados exclusivamente à comercialização de produtos para fumo. E o consumo somente é permitido a título de experimentação de pequenas amostras, cujo objetivo é auxiliar o consumidor na escolha do produto a ser adquirido. Outrossim, a existência de área exclusiva, planejada de acordo com os requisitos legais e com licença sanitária renovada anualmente são pressupostos para a autorização e funcionamento da área exclusiva para experimentação de produtos fumígenos. Nesse contexto, ante a inexistência de provas robustas capazes de desfigurar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, deve ser assegurado o contraditório e a dilação probatória. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006